Tribunal: STF
Processo: MS 39557
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Fernando Magalhães, em face de ato praticado pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Narra o impetrante que, na origem, trata-se do Agravo de Instrumento de nº. 2031389-03.2022.8.26.0000 em que lhe foi negado trânsito ao recurso extraordinário interposto “sob o fundamento que o v. acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Impetrante, em razão de ser interposto contra decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto por Fernando, seria uma decisão irrecorrível”.



    Defende, assim, o cabimento do presente mandamus pois



    “se trata de medida destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública (Presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), foi observado o lapso temporal de 120 dias da ciência do Impetrante do ato coator (considerando que o Impetrante tomou ciência da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº. 2031389-03.2022.8.26.0000 em 01.09.2023), e que não pode ser impugnada por nenhum recurso.”



    Alega, ainda, que



    “vez que o juízo de admissibilidade é uma função delegada pelos Tribunais Superiores aos Tribunais ad quem, eis que se trata e juízo preliminar, é fato que a competência jurisdicional para avaliar a admissibilidade do Recurso Extraordinário é da Suprema Corte, não sendo, portanto, cabível a impetração do presente Mandado de Segurança perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que não previso no artigo 15 regimento interno do Tribunal ad quem (documento 02).”.



    Por fim, tece argumentos acerca do mérito da controvérsia, referente à sua condenação em honorários de sucumbência no Incidente de Cumprimento de Sentença de nº. 0017432- 78.2023.8.26.0405.



    Requer



    “33. Ante o exposto, requer o Impetrante, diante do exposto, a concessão do presente writ, com medida liminar inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata sustação dos efeitos das r. decisões de fls. 2266/2269 e 2280/2282, proferidas pelo Impetrado nos autos do processo de nº 2031389-03.2022.8.26.0000, impedindo o prosseguimento da execução da decisão que condenou o Impetrante ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos de SHIGUEN, com a imediata suspensão do prosseguimento do Incidente de Cumprimento de Sentença de nº. 0017432- 78.2023.8.26.0405. 



    34. Postula o Impetrante a concessão, ao final, da segurança requerida, reconhecendo-se a inconstitucionalidade, arbitrariedade e ilegalidade do ato coator praticado pela D. Autoridade Impetrada, para o fim de que seja definitivamente confirmada a r. decisão liminar a ser concedida, afastando-se a exigência de pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos autos, bem como desconstituindo a r. decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto pelo Impetrante, com a consequente determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que as razões do recurso extremo sejam apreciadas.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente